Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS COMPOSTOS. PREVISÃO. CÁLCULO EXPONENCIAL. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS À MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963- 17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuada no contrato. 1.1. Considera-se pactuada a previsão no contrato bancário de juros capitalizados se há menção do cálculo pelo método exponencial.
2. O parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido. Nesse sentido, havendo sucumbência mínima de uma das partes, esta não terá responsabilidade pelos ônus da sucumbência, os quais serão integralmente respondidos pela outra parte.
3. Os Embargos à Monitória possuem natureza jurídica de defesa, competindo à parte embargante o ônus da impugnação específica, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova previstas no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3.1. Inexistência de qualquer pedido reconvencional ou pedido contraposto apto a considerar como uma reconvenção.
4. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 4.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
5. Apelação da parte ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e provida.